Tribunal: TJBA
Processo: 8182270-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182270-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA JUNIOR Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO C6 S.A. O autor alegou não ter contratado os serviços da ré e desconhecer a origem do débito de R$ 579,74, que motivou a negativação de seu nome. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A sentença considerou comprovada a relação jurídica e a regularidade da inscrição, indeferindo os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida entre o autor e a instituição financeira, apta a legitimar o débito inscrito; (ii) estabelecer se a negativação decorrente do ato ilícito configura direito a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 373 do CPC define que cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso, implica demonstrar a validade da contratação e a origem do débito. A ré comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de extratos e documentos que demonstram o pagamento de faturas ao longo de vários meses, evidenciando a utilização efetiva do serviço contratado. A dívida que originou a negativação refere-se à fatura de outubro de 2022, paga nos meses seguintes, o que reforça a existência de débito legítimo e descaracteriza a alegação de fraude ou contratação indevida. A alegação genérica do autor sobre a ausência de vínculo contratual não foi acompanhada de provas capazes de desconstituir a documentação apresentada pela ré, tampouco demonstrou indícios de fraude ou vício na contratação. Não se configura ato ilícito na inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes quando baseada em dívida legítima, regularmente constituída e não quitada, afastando-se, assim, a possibilidade de reparação por dano moral. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, comprovada a relação contratual e a inadimplência, não há configuração de dano moral em razão da negativação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0510339-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 10.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8053288-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 04.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0518609-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como apelante JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA JUNIOR e como Apelado BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 08- 239